Tribunal: TJSP
Processo: 1502998-47.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Apelações criminais. Não provimento do recurso do Ministério Público. Parcial acolhimento da apelação da Defesa.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o furto, em repouso noturno, com concurso de agentes, tentado, ao apelante.
3-) Na primeira fase, a pena-base foi elevada de 1/6, pela existência de maus

Ementa:
1-) Apelações criminais. Não provimento do recurso do Ministério Público. Parcial acolhimento da apelação da Defesa.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o furto, em repouso noturno, com concurso de agentes, tentado, ao apelante.
3-) Na primeira fase, a pena-base foi elevada de 1/6, pela existência de maus antecedentes, objetivamente existentes, utilizáveis, processos ns. 0040376-58.2012.8.26.0050, da 1a vara Criminal da Barra Funda e 0082050-11.2015.8.26.0050, da 4a Vara Criminal da Capital (fls. 67/68), não sendo necessária a qualificadora do concurso de agentes para esse acréscimo, mesmo porque é integrante do tipo legal, tendo-se dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e onze (11) dias-multa, sendo adequada, suficiente e razoável. Na segunda fase, existe a confissão e a reincidência (fls. 66), assim, nos termos do art. 545 do Superior Tribunal de Justiça é possível a compensação, ficando a pena no mesmo patamar (pode haver compensação entre atenuante e agravantes, por exemplo, entre confissão espontânea e reincidência, conforme se asseverou no Superior Tribunal de Justiça (HC 393331/AL - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 23.5.2017 - DJe 26.5.2017). Em sentido similar: HC 385130/SC - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - T5 - Quinta Turma - Julg. 18.5.2017 - DJe 23.5.2017; HC 338940/SC - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 16.5.2017 - DJe 19.5.2017; HC 352983/RJ - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - T5 - Quinta Turma - Julg. 4.5.2017 - DJe 16.5.2017; HC 392551/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 2.5.2017 - DJe 8.5.2017; HC 392027/RJ - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 2.5.2017 - DJe 8.5.2017). Na terceira fase, incide o repouso noturno, aumenta-se a pena de 1/3, tendo-se três (3) anos, um (1) mês e dez (10) dias de reclusão e quatorze (14) dias-multa, pela tentativa, não houve consumação distante ou intermediária e, sim, quase se fazendo todo o "iter criminis", sendo que a ação só foi obstacularizada pela existência de câmera, que revelou imagens ao proprietário, mesmo assim, um dos infratores evadiu-se, reduz-se de 1/3, chegando-se a dois (2) anos e vinte e seis (26) dias de reclusão e nove (9) dias-multa. Valor do dia-multa no mínimo legal, pois não há condições econômicas satisfatórias ao recorrente. A pena acima é a final, pois mais nada a modifica.
4-) O regime inicial é o semiaberto. O crime praticado foi sem ameaça ou violência, por quem tinha antecedentes e era reincidente, todavia, admitiu seu erro. Não se pode perder de vista a Súmula 719 do STF: "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". O delito é grave, pelos malefícios causados na sociedade, comparativamente, porém, o prejuízo é menor, patrimonial, não físico ou com risco à vida. A Súmula 718 do STF ensina: "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada". Assim, para a correta individualização da pena, com tratamento diferenciado do criminoso mais violento, ele pode, de início, ficar num regime menos severo, para, gradativamente, voltar à convivência em sociedade de maneira harmônica. Na Súmula 269 do STJ enuncia-se: "é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". No regime escolhido ele fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar (art. 35, parágrafo 1o, do Código Penal). O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior (art. 35, parágrafo 2o, do mesmo diploma legal). Em regime inicial intermediário, ainda, poderá refletir sobre a erronia de sua conduta, ao mesmo tempo, é repreendido do ato que realizou, previne-se que não o faça mais e outros delitos, por fim, efetiva-se sua integração social.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recurso preso (fls. 109).
7-) Oficie-se para transferência, se o caso.